Tribunal: STJ
Processo: 1041470-63.2015.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1434928 - SP
(2019/0016726-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SOLIVAM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
EMBARGANTE
: BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
EMBARGADO
: HOWDEN INTERNATIONAL HOLDINGS B.V
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - SP273374
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
MARINA MACIEL DE BARROS - SP328985
LIVIA MARIA DE SOUZA CREPALDI - SP356963
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CARACTERIZADA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição,
obscuridade, omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo
à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar obscuridade.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 78d59791-0bf2-4083-8577-cfc2d5ed77d6

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1434928 - SP
(2019/0016726-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SOLIVAM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
EMBARGANTE
: BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
EMBARGADO
: HOWDEN INTERNATIONAL HOLDINGS B.V
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - SP273374
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
MARINA MACIEL DE BARROS - SP328985
LIVIA MARIA DE SOUZA CREPALDI - SP356963
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CARACTERIZADA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição,
obscuridade, omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo
à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar obscuridade.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Brumazi Equipamentos
Industriais LTDA. e Solyvent do Brasil Ventiladores Industriais LTDA. contra acórdão
assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA
INDENIZATÓRIA. NEGATIVA
C/C
DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRECEDENTES. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de omissão no
julgamento do recurso anterior, imprimindo-se excepcionais efeitos infringentes.
2. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento
de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e
julga antecipadamente a lide, quando previamente negado o pedido de abertura da
dilação probatória.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular os
acórdãos precedentes, com remessa dos autos à instância originária, para
instrução e posterior rejulgamento da lide, como entender de direito.
Documento eletrônico VDA56171518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:31
Código de Controle do Documento: 531df480-ec17-487b-b05d-6427160d74de

Alega a parte embargante, em síntese, que o acórdão embargado contém
obscuridade no que tange à extensão dos efeitos da nulidade decretada, não
observando o fato de que as embargantes sustentam que o cerceamento de defesa
ocorreu apenas em relação ao capítulo do acórdão estadual que versa sobre a
comprovação de concorrência desleal.
Defendeu que a anulação do acórdão em relação a ambos os
capítulos importaria em
, pois a parte embargante foi vencedora
reformatio in pejus
quanto à indenização por encerramento indevido do fornecimento da tecnologia.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos merecem prosperar.
Deveras, o acórdão embargado não foi claro ao estabelecer os limites da
anulação do acórdão estadual.
No caso dos autos, o cerceamento de defesa ficou caracterizado apenas
quanto ao pedido de indenização por concorrência desleal.
O Tribunal de origem, ao analisar as circunstâncias fáticas e as provas
carreadas aos autos, especificamente no que diz respeito à alegação de cerceamento
de defesa e do contraditório pela negativa de oitiva de testemunhas e de realização de
prova pericial, assim entendeu (fls.
):
1.385/1.393

Não há que se falar em cerceamento do direito à prova em virtude do julgamento
antecipado da lide.
É bem verdade que as autoras solicitaram a produção de prova oral e pericial
em réplica (especificamente às fls.
), e que ainda assim a D.
651/653
Magistrada de primeiro grau houve por bem julgar prontamente o feito.
No entanto, razoável supor que a MMa. Juíza assim o fez pois os autos já se
encontravam adequadamente instruídos para seu deslinde, de forma que a
produção das provas requeridas não teria maior utilidade.
Lembre-se o disposto no
I, do
que autoriza o julgamento
art. 355,
CPC/15,
antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras
provas.
Tal foi justamente a hipótese verificada nos autos, razão pela qual não se
deve cogitar de cerceamento do direito à prova das apelantes.
Ressalte-se que justamente em virtude de as provas documentais produzidas
terem esclarecido de modo completo e elucidativo os fatos relevantes à
causa é que não se prolongou ainda mais a demanda para a colheita de
.
outros elementos de convicção
Parece óbvio que se entende o Juiz que a prova já constante dos autos é completa
e elucidativa à formação de seu convencimento, pode julgar antecipadamente o
feito, proferindo desde logo a sentença.
Não se pode olvidar que a valoração das provas se insere no âmbito de
discricionariedade do julgador, que tem liberdade em sua apreciação, em
decorrência do princípio do livre convencimento do juiz que norteia o sistema
processual civil.
Documento eletrônico VDA56171518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:31
Código de Controle do Documento: 531df480-ec17-487b-b05d-6427160d74de

[...]
Não vigora mais o sistema de provas legais, ou tarifadas, pelo qual determinado
meio deve sobrepujar o outro. Forma o juiz a sua convicção de modo livre, desde
que observe os fatos em que se funda a relação jurídica controvertida, as provas
desses fatos, colhidas no processo, as regras legais e máximas de experiência, e
sempre motive sua decisão (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito
Processual Civil, 47a. Edição, p. 476; Celso Agrícola Barbi, Comentários ao CPC,
13a. Edição Forense, vol. I, p. 410).
Logo, se a D. Magistrada de primeiro grau houve por bem julgar o feito sem a
produção de outras provas requeridas, fê-lo amparada no princípio da livre
convicção que rege a atividade da valoração probatória.
Acrescento que a concludente prova documental trazida aos autos por
ambas as partes se mostra suficiente a formar a convicção deste Tribunal,
razão pela qual a oitiva de testemunhas ou a realização de perícia contábil
seriam de manifesta impertinência e inutilidade.
A prova pertinente a todas as questões suscitadas pelas partes é
eminentemente documental. A colheita de depoimentos de testemunhas
pouco, ou nada, contribuiria para o julgamento da lide.
Rejeito, pois, a preliminar em análise.
(...)
5. Já o pedido de indenização por suposta prática de concorrência desleal não
merece acolhida.
(...)
A LPI, ao tratar da concorrência desleal em seu artigo 209, deixou propositalmente
aberta a lista de práticas comerciais ofensivas à lealdade que legitimamente se
pode esperar dos concorrentes. Isto porque "a listagem é sempre imperfeita; o que
deve ser tutelado, num contexto de liberdades civis, é algo muito mais dúctil,
mutável, localizado, que são as expectativas razoáveis de um comportamento de
mercado" (cf. BARBOSA, Dênis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual.
2a ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. p. 297).
No caso em tela, alegaram as demandantes que a ré praticou atos de
concorrência desleal ao desviar sua clientela para empresa subsidiária
(Howden South America), e divulgar falsas informações de que a Solyvent
encerraria suas atividades.
Embora tais fatos possam, em tese, configurar realmente prática de
concorrência desleal, inexistem nos autos mínima prova de sua existência.
Segundo as recorrentes, os documentos de fls.
indicariam a
220/261
ocorrência de tais atos, mas não é o que se depreende de sua leitura.
Também afirmaram as apelantes que a juntada de gravações e a realização
de perícia contábil poderiam comprovar as referidas práticas de
concorrência desleal.
Eventuais gravações poderiam e deveriam ser juntadas aos autos já com a inicial.
Apenas a prova de sua autenticidade, caso controversa, é que seria objeto de
perícia.
No entanto, como já dito, à míngua de qualquer prova documental indicativa
do ilícito alegado, não havia porque determinar a realização de fase
instrutória para a produção de prova técnica. Esta poderia no máximo
elucidar o valor da indenização eventualmente devido, mas para isso a
ilegalidade deveria estar provada.
Em outras palavras, não fazem jus as autoras à indenização por suposta prática de
concorrência desleal pela ré, vez que não lograram demonstrar, na fase de
conhecimento da presente ação, a sua existência (an), pois somente a sua
Documento eletrônico VDA56171518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:31
Código de Controle do Documento: 531df480-ec17-487b-b05d-6427160d74de

quantificação (quantum) é que poderia se relegada para a fase de liquidação.
(negritos acrescentados)

Conforme se nota, o Tribunal de Justiça reconheceu o direito da
Embargante à indenização por encerramento indevido do fornecimento da tecnologia
(que já é, inclusive, objeto de liquidação de julgado – Processo n° 0091671-
71.2018.8.26.0100), mas não à indenização pela concorrência desleal, alegando,
nesse último caso, ausência de provas, ao mesmo tempo em que negou a produção de
tais provas.
Em face do exposto, acolho os embargos de declaração para aclarar que a
anulação do acórdão estadual por cerceamento de defesa deve se dar apenas quanto
ao pedido de indenização por concorrência desleal, permanecendo o julgado inalterado
quanto ao mais.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:31
Código de Controle do Documento: 531df480-ec17-487b-b05d-6427160d74de

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.434.928 / SP
Número Registro: 2019/0016726-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009583820158260100 10414706320158260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOWDEN INTERNATIONAL HOLDINGS B.V
ADVOGADOS : LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - SP273374
FERNANDO AUGUSTO IOSHIMOTO - SP306012
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
LUIS FERNANDO BATISTA HIAR - SP356206
MARINA MACIEL DE BARROS - SP328985
LIVIA MARIA DE SOUZA CREPALDI - SP356963
LEONARDO NOBUO PEREIRA EGAWA - SP348624
AGRAVANTE : SOLIVAM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
AGRAVANTE : BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
AGRAVADO
: OS MESMOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56427739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:15
Código de Controle do Documento: e452c72c-54f7-4650-a4d3-c7d9be565345

EMBARGANTE : SOLIVAM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
EMBARGANTE : BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
LUCAS OTAVIO BERTOLINO - SP248211
JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
EMBARGADO : HOWDEN INTERNATIONAL HOLDINGS B.V
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - SP273374
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
MARINA MACIEL DE BARROS - SP328985
LIVIA MARIA DE SOUZA CREPALDI - SP356963
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:15
Código de Controle do Documento: e452c72c-54f7-4650-a4d3-c7d9be565345